Tribunal: TJPA
Processo: 0810114-37.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810114-37.2019.8.14.0000

AUTOR: JOSUE EPITACIO DA SILVA

REU: MARTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE FORMA ESPONTÂNEA. NÃO FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL EM DOBRO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Marta Ferreira da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo anterior, em razão da ausência de preparo recursal. O processo originou-se de ação rescisória em que a parte autora buscava desconstituir decisão referente a usufruto de bens, com valor da causa estimado em R$ 6.500.000,00. A petição inicial foi indeferida por atribuição de valor irrisório à causa e por não cumprimento da emenda quanto ao recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o pedido de gratuidade de justiça feito em nome da parte MARTA FERREIRA DA SILVA, aproveita ao seu patrono em recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, dispensando o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação formal, apesar da apresentação espontânea de defesa, não configura angularização da relação processual, o que torna indevido o pagamento de honorários sucumbenciais.

4. O benefício da justiça gratuita tem caráter personalíssimo e não foi requerido adequadamente pelo causídico da parte demandada. O advogado que pleiteia honorários não está automaticamente coberto pelo pedido formulado em nome de seu representado, necessitando comprovar sua própria hipossuficiência para obter a gratuidade.

5. O preparo recursal é requisito de admissibilidade do agravo interno e a falta do cumprimento da determinação para seu recolhimento em dobro enseja a deserção, conforme art. 1.007, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: O benefício da justiça gratuita não se estende automaticamente aos advogados, que devem comprovar sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §4º; CPC, art. 99, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1002174/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 18/09/2018; TJ-PA, Ação Rescisória 0008620-44.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025,
por unanimidade
, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0810114-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARTA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JOSUE EPITACIO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARTA FERREIRA DA SILVA em face da decisão monocrática de id. 16970785 que
não conheceu do agravo interno anterior ante a ausência do regular preparo recursal em dobro.

Breve retrospecto do feito:

Em sede de petição inicial (id. 2489759), a parte autora assevera ser empresário atuante no ramo de pesca, responsável pela captura, industrialização e comercialização de peixes e crustáceos no norte do Brasil, especialmente nos municípios de Belém e Bragança (PA).

Sustenta que, em 1999, foi firmado um acordo entre Marta Ferreira da Silva e Josué Epitácio da Silva para dissolução e partilha de bens, que incluía uma fábrica de gelo.

Afirma que, após a separação, Marta entrou com ação para extinguir o usufruto de Josué sobre a fábrica de gelo, tendo o referido pedido sido inicialmente deferido, mas posteriormente anulada por decisão deste E. TJE/PA, por inépcia da petição inicial.

Prossegue aduzindo que mesmo com a referida anulação, nova ação foi proposta e novamente julgada procedente na 2ª Vara Cível de Bragança/PA.

Assim, a parte autora pugnou pela concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão que determinou a entrega da posse da fábrica de gelo para Marta, alegando prejuízos irreparáveis caso a decisão fosse mantida.

Tutela antecipada indeferida ao id. 2908220.

Ao id. 2970886 foi certificado que a parte demandada (MARTA FERREIRA DA SILVA) não foi citada ante a mudança de endereço.

Novo endereço para citação da parte demandada fornecido ao id. 3220562.

Embora não regularmente citada, a parte demandada compareceu espontaneamente aos autos apresentando CONTESTAÇÃO ao id. 3739512.

A contestante questiona o valor da causa, argumentando que ele deve corresponder ao benefício pecuniário pretendido com a ação, considerando os bens imóveis envolvidos, que somam R$ 6.500.000,00.

Sustenta que a ação rescisória não pode ser utilizada por mera insatisfação com a decisão judicial, estando o autor está agindo de má-fé, pois deduziu pretensão contrária à lei e alterou a verdade dos fatos.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e o desprovimento da ação intentada.

Ao id. 11570106 foi proferido despacho determinando que a parte autora corrigisse o valor da causa, recolhendo as custas processuais de forma adequada e, no mesmo ato, que fosse recolhido o depósito judicial de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, II do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Descumprida a determinação exarada, foi indeferida a petição inicial. Transcrevo a ementa (id. 12438726):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA A ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO. APRESENTAÇÃO DE VALOR EM TOTAL DISCREPÂNCIA AO OBJETO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAIS.

1. Na ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor almeja obter com a procedência do pedido para desconstituir a ação de usufruto rescindenda. Precedentes Jurisprudenciais.

2. Facultada a emenda da inicial, a parte Autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante Id Num 11751515, valor este em discrepância ao objeto da lide.

4. No Resp 1.811.781., a Min. NANCY ANDRIGHI explana que "O proveito econômico a ser considerado para fins de estipulação do valor da causa atribuível à ação rescisória não é aquele que aproveitaria à própria parte que pleiteia a rescisão do julgado. Deve-se levar em consideração o que a própria rescisão do julgado implicaria, monetariamente, a todas as partes envolvidas na ação originária".

5. Descumprida a determinação de emenda quanto à atribuição do valor da causa ao proveito econômico pretendido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por MARTA FERREIRA DA SILVA (id. 12749322). Em suas razões sustenta a omissão na decisão que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, não arbitrou honorários advocatícios, conforme previsto pelo princípio da causalidade. Assim, pugna que os honorários sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, que deveria ser de R$ 6.500.000,00, considerando o benefício econômico perseguido.

Aclaratórios rejeitados ao id. 14786785. Transcrevo ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

AGRAVO INTERNO interposto por MARTA FERREIRA DA SILVA (id. 15270077). Em suas razões recursais argumenta que seu comparecimento espontâneo ao processo, com a apresentação de contestação, supre a citação formal e justifica a condenação do agravado ao pagamento de honorários.

Tendo em vista que no ato de interposição do recurso em questão não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, houve a determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC (id. 15283526).

Manifestação apresentada por MARTA FERREIRA DA SILVA ao id. 15440118 alegando
(i)
que, apesar de ter solicitado o benefício da gratuidade de justiça em sua contestação, esse pedido não foi apreciado pelo juízo;
(ii)
que a exigência de recolhimento de custas processuais em dobro viola o direito constitucional de acesso à justiça, uma vez que o pedido de gratuidade ainda está pendente de análise e
(iii)
que a ausência de manifestação expressa importa no deferimento tácito da benesse.

Agravo interno julgado ao id. 16970785. Transcrevo a ementa:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, SEM PREPARO. ORDEM DE PAGAMENTO EM DOBRO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO IMPLICITO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDO.

Novo AGRAVO INTERNO interposto por MARTA FERREIRA DA SILVA (id. 17933733). Em suas razões recursais argumenta que seu pedido de justiça gratuita, feito na contestação, não foi analisado, o que teria causado a indevida cobrança de custas. Assim, pugna pelo deferimento da justiça gratuita ante a falta de condições financeiras para pagar as custas sem comprometer o sustento e a reconsideração da decisão para evitar o indeferimento por deserção e permitir o prosseguimento do recurso.

Tendo em vista que no ato de interposição do recurso em questão não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, houve a determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC (id. 20317565).

Novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARTA FERREIRA DA SILVA (id. 20827167). Em suas razões recursais aponta omissão do juízo em relação ao pedido de justiça gratuita feito na contestação e reiterado no agravo interno. Alega que, apesar de ter solicitado expressamente o benefício, o pedido não foi apreciado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos ao id. 20827167.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. EMBARGOS PREJUDICADOS. É de se reconhecer como prejudicado o recurso de embargos de declaração, uma vez que o recurso principal foi julgado e improvido. (TJ-SP - EMBDECCV: 21909365020208260000 SP 2190936-50.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DESTE PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - EMBDECCV: 22756670820228260000 SP 2275667-08.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/03/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Assim, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto por MARTA FERREIRA DA SILVA e passo à análise do Agravo Interno interposto ao id. 17933733.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

A presente controvérsia consiste exclusivamente acerca do CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em razão do indeferimento da petição inicial.

Adianto não assistir razão à parte agravante e vários são os motivos. Explico:

DA AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO ESPONTANEA DE DEFESA NOS AUTOS.

Conforme narrado acima, a r. decisão monocrática inicialmente atacada (id. 12438726) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro no inciso I do art. 485 do CPC/15.

Esclareça-se que o réu não foi encontrado para ser citado, vindo a apresentar espontaneamente a peça de defesa, não havendo, portanto, formalmente a angularização da relação processual.

Logo, escorreita a r. decisão monocrática que não condenou a parte autora em honorários sucumbenciais.

A propósito, o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, 113 E 114 DO CPC/1973. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à apontada violação dos arts. 85, 113 e 114 do CPC/1973, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fl. 268-269):"[...] Efetivamente, a jurisprudência é firme no entendimento de que é descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que sequer angularização da relação processual houve, ante a perda superveniente do interesse de agir. A apresentação espontânea de manifestação nos autos, por parte dos apelantes, em nada alteração tal conclusão. [...] Assim, considerando a ausência da angularização da relação processual, indevida qualquer condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. [...]".

II - Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se no mesmo sentido do entendimento firmado nesta Corte Superior, de não serem devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual. Neste sentido: EDcl no AgInt na Rcl 33971/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento em 23/05/2018, DJe 28/05/2018; REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017. III - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 1002174 SC 2016/0275594-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

(...)

3. 'A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou' (EDcl na Rcl 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019).

4. Agravo interno a que se dá provimento parcial"(AgInt na Rcl 34.251/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

No mesmo sentido já decidiu este E. TJE/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- O Acórdão embargado indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios de R$1.000,00 (um mil reais) em desfavor da parte autora; 2- Não sendo citado o réu, com a extinção do feito sem resolução do mérito, inexiste obrigação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo autor; 3- Constatado erro de fato no acórdão embargado, porquanto inexistente angularização da relação processual; 4- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para excluir a condenação do autor em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer e acolher os embargos de declaração, para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, os termos do acórdão atacado. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura. 16ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16/08/2022 a 23/08/2022. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08004363220188140000 10757350, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Seção de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão embargado indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais) em desfavor da parte autora; 2. Ocorre que o réu não foi citado, logo, inexistindo a angularização da relação processual, inviável a manutenção da obrigação ao pagamento da verba honorária; 3. Recurso provido para excluir a condenação do autor em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer e dar provimento aos aclaratórios, para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, os demais termos do acórdão atacado. Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13/12/2022. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 0008620-44.2017.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Seção de Direito Público)

PROCESSO Nº 0800596-57.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA ESTADUAL: PAULA PINHEIRO TRINDADE- OAB/PA Nº 12.837)

EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 16626906 E EDSON AGNALDO CORREA MARTINS- (ADV. DENNIS SILVA CAMPOS-OAB/PA 15.811)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1 – No caso, a decisão embargada indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em desfavor da parte autora.

2 – Ocorre que a outra parte não foi citado, logo, inexistindo a angularização da relação processual, inviável a manutenção da obrigação ao pagamento da verba honorária.

3 – Recurso provido para excluir a condenação do autor em honorários advocatícios.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08005965720188140000 21249266, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Seção de Direito Público)

DA AUSÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Face ao não arbitramento dos honorários sucumbenciais, a parte recorrente MARTA FERREIRA DA SILVA interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 15270077 exclusivamente no que tange à HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, sem qualquer pedido de gratuidade de justiça e/ou recolhimento do preparo recursal.

Foi proferida determinação para que a parte agravante recolhesse as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC (id. 15283526).

Ao invés de cumprir a determinação exarada, a parte agravante apresentou manifestação aduzindo que, ante a omissão quanto ao pedido de gratuidade formulado na contestação, considerar-se-á tacitamente deferido.

Esclareça-se que a contestação apresentada se deu de forma prematura, tendo em vista a inocorrência de citação e formalização da angularização processual, pelo que nada haveria a ser apreciado acerca da peça defensiva em razão do indeferimento, de plano da petição inicial.

Não há nos autos qualquer declaração de hipossuficiência da parte agravante e/ou qualquer comprovação de sua situação econômica. Ao revés, discute-se exclusivamente HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS sobre uma causa com proveito econômico de aproximadamente R$ 6.000.000,00 , o que já demonstra a ausência de presunção de incapacidade econômica.

Ademais, constata-se que a patrona da parte recorrente busca, em nome daquela (MARTA FERREIRA DA SILVA), verba honorária que supostamente lhe seria devido, tentando se utilizar de suposta gratuidade em nome da autora.

Ainda que fosse a hipótese de concessão da benesse pleiteada à parte recorrente (MARTA FERREIRA DA SILVA), os benefício da assistência judiciária gratuita são concedidos à parte litigante em CARÁTER PERSONALÍSSIMO, ou seja, os advogados que estão patrocinando a causa não podem usufruir deste benefício, a menos que também comprovem documentalmente não terem condições de recolher as custas recursal.

É certo que o pagamento da verba honorária é de interesse exclusivo do advogado que possui direito autônomo de executá-lo, nos termos do ar.23 da Lei nº 8.906/94.

É o que também dispõe o art. 99, § 5º, do CPC:

"Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade."

Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO – NÃO EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO PATRONO DA PARTE – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora a parte seja beneficiária da justiça gratuita, é certo que tal benesse não alcança o advogado que lhe patrocina, conforme regra do artigo 99, 5º, do CPC, devendo o causídico recolher o preparo recursal no prazo concedido. (TJ-MS - AGT: 08158979020218120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 31/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023)

APELAÇÃO - Ausência de comprovação do recolhimento das custas de preparo quando da interposição do recurso. Pedido de parcial reforma da sentença apenas em relação à ausência de fixação dos honorários advocatícios – Beneficio da justiça gratuita que tem caráter personalíssimo e não se estende aos advogados da parte litigante, devendo estes formular a pretensão em nome próprio, já que serão os únicos beneficiados (art. 99, § 5º, do CPC)- Ausência de comprovação da hipossuficiencia – Devidamente intimados para juntada do valor do preparo, os interessados mantiveram-se inertes – Deserção configurada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1501433-87.2018.8.26.0404 Orlândia, Relator: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim, diante do caráter personalíssimo do benefício e da ausência de prova da hipossuficiência dos patronos do executado, não comprovado no ato de interposição do Agravo Interno (id. 15270077) o regular preparo recursal, foi determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º do CPC, o que não fora cumprido, resultando no não conhecimento do referido recurso, consoante ementa que transcrevo (id. 16970785):

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, SEM PREPARO. ORDEM DE PAGAMENTO EM DOBRO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO IMPLICITO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDO.

É pacifico o entendimento de que o pagamento das despesas relacionadas ao processamento de um recurso é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal no âmbito do processo civil, devendo haver sua comprovação no momento da sua interposição. Logo, a ausência de preparo implica em um juízo negativo de admissibilidade do recurso.

Conforme disposição expressa do art. 1007 do CPC:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção"

De acordo com os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:

"Este dispositivo trata do preparo e já contém, em si mesmo, manifestação da tendência antes referida, quando dos comentários aos artigos que tratam das nulidades: a ideia é a de sanar os defeitos de forma do processo, para que este possa atingir seu fim, que é o de produzir decisão de mérito. Assim, diz a nova lei, que o pagamento do preparo, incluindo porte de remessa e de retorno, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Mas se o valor pago não for suficiente, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para fazer a complementação. Não ocorrida a complementação, aí sim, haverá deserção. Ou quando, no ato de interposição do recurso, não se comprovar ter feito pagamento algum: neste caso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro. Não realizado este pagamento, ocorrerá deserção.Neste caso, não se aplica o prazo de 5 (cinco) dias para complementação, se houver insuficiência do valor pago." (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 1.437).

Na presente hipótese o causídico deixou de juntar as custas e apesar de pleiteado os benefícios da justiça gratuita, este foi realizado em nome da parte MARTA FERREIRA DA SILVA, não havendo qualquer comprovação da hipossuficiência do patrono para processamento do recurso sem recolhimento do preparo.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de terceiro - Execução Fiscal - Extinção da ação por superveniente falta de interesse processual, tendo em vista a extinção da execução fiscal a pedido da exequente - Apelação versando exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência - Ausência de recolhimento em dobro do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido". (Ap. Cível nº 1001343-95.2018.9.26.0062, Rel. Des:Eutálio Porto, j. 18/03/2021).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025